Tribunal: TJDFT
Processo: 0742525-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 33, §4o, DA LEI ANTIDROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. ADMISSÃO PARCIAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARTIGO 313, INCISO I, DO CPP. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus não é meio judicial próprio para a revisão da dosimetria da pena, devendo tal questão ser discutida em sede de recurso de apelação, já interposto na origem.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. Possível a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, ainda que o réu tenha respondido ao processo em liberdade, quando surgirem fatos supervenientes que indiquem a necessidade da segregação. Ademais, se a pena imposta ultrapassa 4 (quatro) anos, a decretação da prisão preventiva é legalmente cabível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. A contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito à necessidade atual da medida cautelar, ainda que o fato delituoso seja antigo. Desse modo, presentes os requisitos para o decreto prisional, resta cumprido o requisito atinente à contemporaneidade.
5. Se a decisão observou os requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal e expôs o periculum libertatis, não há que se falar em ausência de fundamentação jurídica idônea.
6. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
7. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
8. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública.
9. Habeas Corpus admitido em parte e, na extensão, ordem denegada.